Tribunal: TJDFT
Processo: 0743146-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PETIÇÃO INICIAL FUNDADA EM “AMOSTRAGEM REPRESENTATIVA”. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS DEFEITOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE IMOBILIÁRIA DO AUTOR. GENERALIDADE E INDETERMINAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 324, §1o, DO CPC. INÉPCIA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA. ART. 321 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PROCESSO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano material e moral, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a inépcia da petição inicial.
2. A parte apelante sustenta ausência de intimação para emendar a petição inicial, violação do art. 321 do CPC e excesso de formalismo, alegando que a peça inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Requer a anulação da sentença para regular prosseguimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se (i) a petição inicial contém vícios aptos a justificar seu indeferimento e (ii) se o processo poderia ter sido extinto sem antes facultar a emenda da petição inicial.
4. Constatou-se que o pedido foi formulado com base em relatório técnico produzido por amostragem representativa, sem individualização dos vícios referentes à unidade imobiliária da autora, configurando generalidade e indeterminação, nos termos do art. 330, §1o, II e III, do CPC.
5. O caso não se enquadra nas hipóteses de pedido genérico previstas no art. 324, §1o, do CPC, pois não se trata de mera impossibilidade momentânea de quantificação, mas de ausência de descrição mínima dos fatos imputados à parte ré.
6. A extinção do processo por inépcia da petição inicial exige a prévia oportunidade de emenda, consoante o art. 321 do CPC. A decisão que determina a citação antes de oportunizar a correção da inicial caracteriza descumprimento de norma cogente e erro de procedimento, resultando em nulidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular o processo.
Tese de julgamento:
“1. A extinção por inépcia da petição inicial pressupõe a prévia intimação do autor para sanar vícios, nos termos do art. 321 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 324, §1o, 330, §1o, II e III; art. 485, IV.